Tribunal: STF
Processo: ARE 1352047
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO Ação de cobrança Licença-prêmio não usufruída Reclamado período referente ao tempo em que a autora exerceu os cargos de Secretaria Adjunta e de Secretaria da Educação Municipal Cargo de natureza política, sem submissão a concurso público - Remuneração por subsídio, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal Indevida indenização referente à licença-prêmio – Sentença de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 39, § 4º, da CF. Sustenta, em síntese, que citado dispositivo constitucional não veda o recebimento de verbas indenizatórias, como licença-prêmio não usufruída, por agentes políticos.
    O recurso não merece acolhida, diante da ausência de questão constitucional.
    Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que o período que a autora indica para justificar o pagamento de valores relativos à licença-prêmio não pode ser utilizado, uma vez que, durante tal lapso temporal, ela não estava exercendo atividades em cargo comissionado, mas sim atuando como agente político, “com vínculo de natureza política, recebendo a remuneração como subsídio, em parcela única, com exclusão de outros benefícios funcionais”. Concluiu, então, que o cargo ocupado durante o período indicado não prevê o pagamento de indenização referente à licença-prêmio.
    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de dezembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator